Tribunal: CARF
Processo: 13706.005963/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005963/2008-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.079 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
THAIS CAMPANELLA DE SIERVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 124 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 108 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar, de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou
Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, Ano-calendário 2005, na qual se
apurou o imposto de renda pessoa física suplementar (sujeito à multa de ofício) de R$
18.892,92 e impostode renda pessoa física (sujeito a multa de mora) de R$ 947,35.
Trata-se de impugnação feita pela procuradora da interessada (fls. 02) contra
Lançamento de Ofício no 2006/607450239174031, relativo ao Exercício de 2006 Ano
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005963/2008-60
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005963/2008-60

Calendário 2005, que resultou em crédito tributário no montante de R$ 39.288,45 ,
sendo R$ 18.892,92 de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de
receita 2904), R$ 14.169,69 de Multa de Ofício, e de R$ 4.846,03 de juros de Mora,
calculados até 30/06/2008, de Multa de Mora, e R$242,99 de juros de Mora também
calculados até 30/06/2008 conforme Notificação de Lançamento fls.03.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 05, 06 e 07:
2.1. Contatou-se compensação indevida a título de Carnê-Leão e/ou imposto
complementar (mensalão) pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 137,94,
referente à diferença entre o valor declarado de R$ 137,94 e o efetivamente comprovado
de R$ 0,00.
2.2. Constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 108.182,81, recebido pela titular
e/ou dependentes das fontes pagadoras INTERSIX TECHNOLOGIES S/A – CNPJ
03.298.494/0001-91 no valor de R$ 1.815,90; LITO PARTICIPAÇÕES – CNPJ
30.276.679/0001-07 no valor de R$ 30.302,48, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO 3 IRMÃOS LTDA – CNPJ 34.149.906/0001-94 no valor de R$
75.907,17 e CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO CET RIO – CNPJ
31.976.434/0001-55, no valor de R$ 157,26 . Na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 18.547,75.
2.3. Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte pela
titular e/ou dependentes no valor de R$ 19.471,05 referente à fonte pagadora
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
30.295.513/0001-38.
3. Cientificada do lançamento em 11/07/2008, (fls. 97), ingressou a contribuinte, em
07/08/2008 com sua impugnação PARCIAL (fls. 02), alegando, em síntese, que:
3.1. Apresentou o processo judicial que dividiu a sala 514 em 50% para a contribuinte e
50% para seus filhos relativo à Intersix Technologies S/A, CNPJ 03.296.494/0001-91.
O aluguel recebido R$ 3.631,14 – R$ 1.815,57 (50%) = 1.815,57 + aluguel da sala 515
= R$ 3.631,14 = valor declarado de R$ 5.446,71.
3.2. Apresentou o processo judicial que dividiu os bens em 50% para a contribuinte e
50% para seus filhos relativo à Lito Participações LTDA, CNPJ 30.276.679/0001-55.
Do total de aluguéis recebidos no valor de R$ 60.604,96, 50% correspondem a R$
30.302,48. O IRRF declarado no valor de R$ 10.616,78 é o correto.
3.3. Apresentou informe de rendimentos de aluguéis da Cia de Engenharia de Tráfego –
CET RIO, CNPJ 31.976.434/0001-55, no valor de R$ 111.748,80 – R$ 6.618,41 (taxa
adm.) = R$ 105.130,39.
3.4. Com relação à Comércio Imp. Exp. 3 Irmãos LTDA, CNPJ 34.149.906/0001-94,
vai apresentar a DIRF retificadora, pois a fonte pagadora correta é 30.295.513/0001-38,
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – Detran.
3.5. Para o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ
30.295.513/0001-38, a Administradora 3 Irmãos está providenciando os REDARFs para
o CPF 428.048.497-53.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB/SUTRI no 3.338/2011, de 06/09/2011 (DOU 08/09/2011) às fls. 99.
5. É o relatório.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005963/2008-60

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO E/OU IMPOSTO
COMPLEMENTAR. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Em função de documentação juntada ao processo, bem como de acordo
com pesquisas efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a parcela devidamente comprovada restou ser improcedente a
título de infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas lançada pela Fiscalização.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE.
Em função de documentação juntada ao processo, bem como de acordo
com pesquisas efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a parcela devidamente comprovada restou ser improcedente a
título de infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte lançada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2014 (e-fls. 121), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2014 (e-fls. 124), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- inexistência de omissão, uma vez que os rendimentos de aluguéis no valor de
R$75.907,17 não foram recebidos pela recorrente, conforme retificação da DIRF da fonte
pagadora, a saber, a Imobiliária Comércio Importação e Exportação 3 Irmãos Ltda. (docs. e-fls.
132/134);
- reconhece que o valor total correto pago por um dos locatários teria sido de
R$42.170,65 menos a comissão da Imobiliária de R$5.326,93, o que equivale ao efetivamente
recebido de R$36,843,72; como a interessada teria declarado a menor por engano o valor de
R$31.221,83, teria a diferença a pagar de imposto sobre o valor de R$5.621,89; anexa DARF
pago (e-fl.145); e
- inexistência de compensação indevida no valor de R$19.471,05 uma vez que o
outro locatário não reteve o imposto de renda na fonte e o Imposto de Renda declarado foi retido
e recolhido pela Imobiliária em seu próprio CNPJ, conforme comprovado nos autos; já teria
então recebido os valores líquidos de seus rendimentos e teria sido providenciado REDARF pela
Imobiliária (DARFs originais e-fls. 135/144 e REDARFs e-fls. 146/152);
- anexa documentos (e-fls. 126 e ss.)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005963/2008-60

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou
Imposto complementar, Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de
Pessoas Jurídicas e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, sendo
constatado que a indisposição recursal é parcial em relação à Omissão de Rendimentos.
Uma vez que a interessada baseia seu recuso em retificação de DIRF e em
elaboração de REDARF, ambos por terceiros, e não há comprovação evidente de tais fatos
colacionada aos presentes autos, evidenciando que a presente lide não se encontra ainda em
condições de plena apreciação e prolação de Voto.
Dessa forma, entende-se por necessário que a DRF de origem proceda a:
- certificar e juntar aos autos cópias das DIRF e DIMOB do ano calendário 2005
que trazem a contribuinte como beneficiária, evidenciando os valores declarados como recebidos
e retidos pela contribuinte nas mesmas; e
- apreciar e certificar os DARFs originais (e-fls. 135/144) e REDARFs (e-fls.
146/152), verificando se realmente há um numero maior de DARFs do que seus respectivos
REDARFs nos sistemas da RFB.
Em seguimento, providenciar a intimação do contribuinte para conhecimento e
eventual manifestação no prazo cabível.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 167
DF CARF MF
Original